Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-06.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002433-06.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), TRX COMERCIO E INDUSTRIA DE ERVAS LTDA - CNPJ: 20.649.057/0001-23 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO MONITÓRIA

-
CARTÃO DE CRÉDITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
-
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEMONSTRADA
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE N
ÃO CONFIGURADA -
LEGALIDADE

DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

-

TEMAS 246 E 247 DO STJ
-

NÃO INCIDÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUB JUDICE

- SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
.

2
.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a
mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
(
STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO
).

3
.
Conforme os
Temas
n.
246 e
n. 247
do STJ, para o reconhecimento da validade e cobrança da capitalização de juros,
mist
er
que, além ser posterior a 31/
03
/
2000, deve o contrato prever expressamente a sua incidência.

4.
Inexistindo capitalização de juros na espécie e, à
mingua de
qualquer ilegalidade na atualização da dívida que se pretende dar eficácia,
deve

ser mantida a sentença que
afastou a abusividade da capitalização
e
constitui
u
em título executivo judicial a dívida oriunda da utilização de cartão de crédito
.

5
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o

por

TRX COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA DE ERVAS LTDA

contra a sentença proferida pel
o
Dr.
Ramon Fagundes Botelho
,
Juiz
de Direito da
1ª Vara Cível
d
a Comarca
d
e Tangará
d
a Serra
, nos autos da Ação
Monitória
n.
1002433-06.2023.8.11.0055
, ajuizada
pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSSO
, que julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial,
constituindo-se título executivo judicial
a dívida oriunda da
utilização de cartão de crédito
no valor de R$ 40.854,43
, nos termos do art. 701, §8
º
, do CPC, condenando o Apelante
ao pagamento de honorários
sucumbenciais de
10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, §2º
, do
CPC
(ID.
217632722
).

Em suas razões recursais
(ID.
217632724
)
, o Apelante
levanta
como preliminar
o cerceamento do direito de defesa,
sustentando
a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para
se aferir o
quantum
debeatur
,
sob o argumento de que a Apelada
“fez os cálculos com base em encargos não especificados previamente, de forma unilateral, com juros rotativos acima do devido, que levam ao excesso”
.

No mérito,
alega que há
abusividade nos encargos cobrados, incluindo juros capitalizados e juros remuneratórios
acima da taxa média do mercado, provocando desequilíbrio contratual entre as partes, pugnando pela reforma
da sentença para a redução da dívida com a exclusão das verbas cobradas indevidamente.

A
Apelad
a
apresentou contrarrazões em ID.
217632729
,
suscitando como preliminar a ofensa ao princípio da dialeticidade,
alegando que a recorrente
“não impugna especificamente o dispositivo da sentença proferida pelo juízo a quo”
.

Rebate, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante, defendendo a desnecessidade de realização de perícia cont
ábil, por se tratar de
matéria de direito
.

N
o mérito,
d
efende que os encargos cobrados estão em conformidade com os parâmetros contratuais e legais, negando a prática de capitalização de juros e afirmando que os juros remuneratórios aplicados segue
m a média de mercado. Argumenta, ainda,
que a Apelante não apresentou provas concretas
da
abusividade
propalada
, apenas alegações genéricas,
uma vez
que os encargos foram claramente estipulados no contrato, sendo válidos até o efetivo pagamento da dívida,
não
configura
ndo
onerosidade excessiva ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O recurso é tempestivo
(ID.
217632727
)
e foi devidamente preparado (ID.
217952676
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA
-
NECESSIDA
DE
DE PERÍCIA CONTÁBIL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

A
pelante
sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o
Juízo
a quo
sentenciou
antecipadamente
a
lide
, sem
realizar a
prova pericial contábil.

Contudo
, d
e acordo com o princípio da persuasão racional
insculpido nos
arts
. 370 e 371 do CPC
, cabe
ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias
à formação do seu convencimento.

Ademais, n
o caso destes autos,
entendo como despicienda a realização de perícia
quando
o que
se pretende
é o afastamento de cláusulas ilegais ou abusivas, uma vez que tal
matéria
se mostra
eminentemente de direito
, de modo que tal prova mostra-se irrelevante para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS -
PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
(...)
1
.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a
definição do crédito
. (...)” (TJMT. N.U 1005991-54.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
1ª
Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2023,
DJe
14/08/2023) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
-
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

-

JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
-
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO

(
...)

Não
há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia
.

(...) ”

(
TJMT.
N.U 1005308-33.2019.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu Dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/03/2021,
DJ
e
30/03/2021)
(
g.n
.)

Além disso,

Portanto
,
REJEITO
a pre
liminar suscitada pela Apela
nte
.

É como voto.

VOTO
-

PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A

COOPERATIVA DE CR
É
DITO
apelada
, por sua vez, também
argui preliminar de inadmissibilidade do recurso
por malferimento a
o princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal
não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo,
a
Recorrida
, pois ao contrário do que afirma
em suas contrarrazões
, ofende o princípio da dialeticidade a
a
pelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da
inicial ou contestação
, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o
que evidentemente
não ocorreu na hipótese destes autos, em que
a
Apelante expôs
claramente
as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença
, especialmente
quando
requer a revisão dos valores cobrados, com o afastamento
de
encargos
tidos como
abusivos e a consequente redução do valor do débito
constituído
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sen
tido de
que a mera repetição de argumentos
nas razões do recurso de
a
pelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO,
R
e
l.
Min
.
Regina Helena Costa,
1ª
Turma, j. 13/
0
3/2023,
DJe
16/
0
3/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO

também
a pre
liminar suscitada pel
a

parte
Apelad
a
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, tem-se que, no mérito, a apelante
TRX COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA DE ERVAS LTDA

pretende a
reforma da sentença apenas para
“a redução da dívida ao montante adequado, determinando a exclusão das verbas cobradas indevidamente e de forma excessiva”
.

Como visto, a Apelante não contesta a
origem da
dívida em si, apenas questiona a forma de atualização
da mesma
, alegando a abusividade das cláusulas pactuadas.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)

A requerida pugna por realização de
prova pericial, ante a alegação de cláusulas abusivas
.

Denota-se a
desnecessidade de produção de tal prova, vez tratar-se de matéria de direito
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
-
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA
-

PERICIA

-
DESNECESSIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
PRELIMINARES

REJEITADAS
- APLICABILIDADE DO CDC
-
SALDO DEVEDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF)
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...)

(N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado,
J.
26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
-
Grifou-se.

Destarte, não havendo mais preliminares a serem analisadas, como também inexistem questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93 da CF, c/c art. 371 do CPC.

Considerando que não há provas a serem produzidas, torna-se possível o abreviamento do rito previsto no art. 355, I, do CPC.

A capitalização de juros é viável desde que prevista em contrato.

No caso do processo, há previsão contratual para a capitalização de juros, não configurando cláusula abusiva.

Ademais, os documentos acostados ao processo evidenciam a legalidade das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em excesso
.

Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR
-
PRELIMINAR REJEITADA
-
MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO
-
ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA
-
JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS
-
VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO
-
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
-
NÃO CONTRATAÇÃO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
APELO DESPROVIDO
-

PREQUESTIONAMENTO
-
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
-
EXCESSO DE COBRANÇA
-
VÍCIOS INEXISTENTES
-
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO
-
INVIABILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, alegando que foi trazida prova unilateral (laudo pericial contábil) apontando excessos, quando há elementos suficientes para dirimir a controvérsia, especificamente o contrato firmado, o qual é suficiente para a análise da lide e as rubricas aventadas (juros remuneratórios, moratórios, multa contratual, comissão de permanência e seguro de vida).

“(...) Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...) (N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado,
J.
26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022)”.

“(...)
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a
mesma ser
mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado,
J.
26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)”.

Ainda para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

(N.U 1002528-97.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado,
J.
20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
-
Grifou-se.

III
-
Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, constituindo-se título executivo judicial
, nos termos do art. 701, § 8°, do CPC.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
(
...)”
(ID.
217632722
) (
g.n
.)

Pois bem.

Sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote i
ndícios da existência do débito. A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5,
j.
20/06/2022, T4
-

4ª
TURMA,
DJe
01/07/2022) (
g.n
.
)

Assim, a
o interpor
a
presente

demanda visando o recebimento d
e
quantia
de
R$ 40.854,43
decorrente de débito oriundo de cartão de crédito, a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO
a
pelada
instruiu a inicial com o contrato de
adesão ao produto Cartão de Crédito Unicred Mastercard Empresarial (ID.
217633259
e ID.
217633257
),
bem como com as faturas mensais
do período de julho a outubro de 2022 comprovando a utilização do cartão (ID.
217633260
a ID.
217633265
)
.

Os aludidos documentos que instruíram a monitória revelam o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como a disponibilização e a utilização dos recursos pel
a

A
pelante, o que é suficiente para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, mesmo porque
o apelante não nega
que tenha se beneficiado do crédito.

Assim, cumpriu
a

parte
autor
a

os requisitos para o ajuizamento da
presente
ação monitória, nos termos do
art. 700 do CPC, aparelhando o feito

com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Por outro lado, quanto à pretensão de
revisão da
s

cláusulas pactuadas
, sob argumento de cobrança de juros abus
ivos, é imperioso ressaltar que, de
acordo com a S
úmula
n.
381 do STJ,
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, cabendo
à
A
pelante o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstraç
ão da abusividade, não bastando, para tanto, alegar que houve capitalização de juros.

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247,
segundo os quais
:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema
n.
246
/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema
n.
247
/STJ
)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO MONITÓRIA

-
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS
-
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
-

REJEIÇÃO
-
ABERTURA
DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (
CARTÃO DE CRÉDITO) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE

-
RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da
capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ
-
2.ª S.
-
REsp 973827/RS).
”
(
TJMT.
N.U 1006002-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
D
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
19/04/2023,
DJe
28/04/2023)
(
g.n
.
)

De todo modo, no caso vertente,
da simples leitura da planilha de atualização juntada à inicial (
Documento de comprovação (
2
Calculo Cartão,
ID.
217633257
), pode-se constatar que não houve
a capitalização dos juros
nos cálculos apresentados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,

tal como propalado pela parte Apelante, podendo-se constatar de plano e indene de dúvidas que
apenas foram utilizados como parâmetros para a correção da dívida
os
juros contratuais

remuneratórios de 1,00% e correção monetária
, conforme se vê:

“
Forma do Cálculo
:

Parcelas Atualizadas Individualmente

De 24/08/2022 a 13/02/2023 p/ INPC

Correção Integral no 1º mês e Correção Integral no último mês

Forma dos Juros
:

De 03/09/2022 a 13/02/2023
juros Remuneratórios de 1,00 % ao mês
,

sobre
o valor corrigido,
sem capitalização
”
(ID.

217633257
) (
g.n
.)

Logo
, à mingua de qualquer
ilegalidade na
atualização da dívida que se pretende dar eficácia
,
escorreita a sentença no ponto em que
afastou
a
abusividade da capitalização implementada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO

nos cálculos através dos quais
chegou-se
ao montante do débito perseguido n
esta ação
monitória.

Diante d
o exposto,
REJEITO

as preliminares
aviadas e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

TRX COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA DE ERVAS LTDA
,
mantendo
incólume

a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais
fixadas na origem
de 10%
para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024